Tribunal: TJSP
Processo: 1018430-91.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Suspensão da exigibilidade de condenação em

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Suspensão da exigibilidade de condenação em honorários advocatícios que decorre de lei, ou seja, independe de manifestação judicial expressa. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018430-91.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JAN
REALE STARZYNSKI, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018430-91.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.706
2
VOTO 29.706
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018430-91.2018.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: JAN REALE STARZYNSKI
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes.
Suspensão da exigibilidade de condenação em honorários
advocatícios que decorre de lei, ou seja, independe de
manifestação judicial expressa. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que desproveu apelação e acolheu em parte reexame
necessário de sentença que julgara procedente ação de desapropriação.
Alega-se, em síntese, que há omissão no
acórdão por não haver majorado os honorários advocatícios fixados em sentença,
nos termos do art. 85, § 11, CPC.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda,
para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018430-91.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.706
3
Na ação de desapropriação, a verba honorária
deve ser fixada em conformidade com os parâmetros previstos no art. 27, § 1o, do
Decreto-Lei n° 3.365/41. Diante da previsão em legislação específica, inaplicável
o regramento do art. 85 do CPC ao caso, no que se inclui a previsão de
majoração da verba em fase recursal.
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator